Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702734-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JULIO CESAR DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito sem resolução do mérito reconhecer a existência de coisa julgada material. É o breve relatório. DECIDO. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a existência de coisa julgada material em relação ao Mandado de Segurança no 0711375-67.2019.8.07.0018. Em consulta processual, verifica-se que o feito teve a segurança denegada, interposta Apelação Cível julgada pela Oitava Turma Cível, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCEPÇÃO CUMULADA COM OS VENCIMENTOS DO CARGO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INCORPORADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA E DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A Lei Distrital no 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação de representação (GRM) aos proventos de inatividade de que tratam as Leis no 213/1991 e no 807/1994, mas assegurou o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido - ou viessem a cumprir - o requisito de tempo de exercício de cargo na Governadoria ou na Vice-Governadoria do Distrito Federal. 3. Conforme a legislação aplicável à espécie, o valor da gratificação incorporada aos proventos do Apelante deve ser equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor fixado como subsídio dos Secretários de Estado no anexo único do Decreto Legislativo n.o 1.923/12 (R$ 18.038,12), o que corresponde exatamente a R$ 14.430,49 (quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos). 4. Constatado que o Apelante percebia 100% (cem por cento) do valor do subsídio devido ao Secretário de Estado a título de gratificação incorporada, em evidente erro administrativo, cabe à Administração Pública o dever de retificar o ato administrativo praticado ao arrepio da lei. 5. Em que pese a adequação da quantia referente à gratificação repercuta no valor total recebido pelo Apelante a título de proventos, inexiste afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a redução operada incide tão somente sobre a parcela da gratificação, que pode sofrer alteração a qualquer tempo. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1282999, 07113756720198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 27/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interposto Recurso Extraordinário que não fora julgado. Portanto, não há decisão final sobre o mérito do processo, não sendo possível verificar a possibilidade ou não da aplicação da Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Portanto, necessária a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário. Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até o julgamento do Recurso Extraordinário. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021 10:35:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador